Tribunal: TJDFT
Processo: 0732608-58.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA ATIVIDADE HABITUAL. EXTRATO BANCÁRIO INSUFICIENTE. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou parcialmente procedente "o pedido para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 1965,44 (mil novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), correspondente aos danos emergentes. O numerário deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora a serem calculados com base no índice previsto no artigo 406, § 1.o do Código Civil a partir da data do evento danoso (16/2/2025), consoante o disposto nos artigos 240 do Código de Processo Civil e 398 do Código Civil"
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 81494097). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que restou comprovado nos autos, através dos extratos bancários, que o autor auferia renda como motorista de aplicativo. Assevera que declarou que o veículo ficou parado de 16/02 a 28/03/2025, e que tal fato não foi impugnado pelo réu. Aduz que a privação injusta da fonte de renda e a frustração grave da vida cotidiana não é mero dissabor e configura dano moral indenizável, independentemente de prova do prejuízo. Argumenta que houve violação aos "art. 5o, incisos V e X (indenização por dano moral); o Código Civil, arts. 186, 927, 402 e 949 (ato ilícito, dever de indenizar e lucros cessantes); a Lei 9.099/95, art. 2o (princípios da simplicidade, informalidade e busca da verdade real); e o Código de Processo Civil, art. 373, I, (ônus da prova, interpretado à luz do microssistema dos Juizados)." Requer a condenação do réu ao pagamento do valor R$ 22.372,12 ou valor arbitrado) e indenização por danos morais.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se é devida a indenização por lucros cessantes e danos morais, em razão de acidente de trânsito.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica entre as partes é de natureza igualitária. Aplica-se ao caso as disposições do Código Civil, demais leis civis, e especial o Código de Trânsito Brasileiro – Lei No 9.503/97.
7. Incontroverso nos autos que o veículo do autor foi abalroado na traseira pelo veículo do réu, e, em razão ausência de impugnação do recorrido, permaneceu no conserto entre 16/02/2025 a 28/03/2025.
8. O autor juntou o extrato emitido pelo banco Inter, no qual constam diversos recebimentos de pix. O extrato (ID 81493106) não identifica nenhum depósito por pix das plataformas Uber ou 99. Os pagamentos enviados para o InDrive (taxas/repasses) no valor R$ 20,00 repetidos ao longo do mês são saídas, não recebimentos de corridas. Não restou devidamente demonstrado que os Pix recebidos de pessoas físicas são de passageiros pagando corridas, porquanto também podem ser empréstimos, vendas, serviços diversos ou transferências pessoais.
9. O documento (ID 81494076) acostado aos autos pelo autor não comprova o cadastramento na plataforma InDrive, porquanto demonstra pendência de verificação, por "problemas com seus documentos".
10. Para a configuração dos lucros cessantes decorrentes da impossibilidade de exercício da atividade de motorista de aplicativo, não basta a mera alegação: exige-se prova documental idônea que demonstre, cumulativamente, o exercício habitual e contínuo da atividade e o efetivo período de paralisação do veículo. O extrato bancário com recebimentos de pessoas físicas via Pix, sem identificação da natureza dos créditos, não supre essa exigência probatória.
11. A prova adequada para demonstrar tanto a habitualidade da atividade quanto o período de paralisação são os relatórios extraídos diretamente das plataformas de aplicativo (Uber, 99, InDrive), que registram cada corrida concluída com data, horário e valor correspondente. Esses documentos permitiriam: (i) aferir a média de ganhos nos meses anteriores ao acidente; e (ii) confirmar a inexistência de corridas durante o período de paralisação alegado. Sua ausência não pode ser suprida por extrato bancário genérico (art.373,I,CPC).
12. O dano moral não se presume na hipótese de acidente de trânsito sem lesões físicas comprovadas, sem abalo à saúde ou grave comprometimento econômico. Os transtornos decorrentes da necessidade de reparação do veículo e das tratativas para solução do litígio configuram aborrecimentos inerentes à vida em sociedade, insuficientes para caracterizar lesão aos direitos da personalidade.
13. Por fim, não foi comprovada nenhuma violação aos dispositivos mencionados pelo recorrente.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.